Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735980-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: LIDIANE TOMAZ SANTANA, L. S. D. L. D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. (réu) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação Ordinária no 0707613-61.2024.8.07.0020, indeferiu, em decisão saneadora, o pedido de denunciação à lide. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 13/11/2024, conforme certidão de ID 65558182. Na petição juntada ao ID 65774433, a parte agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a requerente/agravante expressou que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator